Tribunal: TCU
Processo: 017.784/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13275/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4469/2016-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 12/4/2016, inserido na Ata no 11/2016-Ordinária, relativamente ao seu subitem 9.3, onde se lê: "aplicar à Sra. Liane Maria Muhlenberg (XXX.016.177-XX), e ao Instituto de Pesquisa e Ação Modular (01.883.949/0001-40), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 7.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;", leia-se: "aplicar à Sra. Liane Maria Muhlenberg (XXX.016.177-XX), e ao Instituto de Pesquisa e Ação Modular (01.883.949/0001-40), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 7.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.784/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Pesquisa e Ação Modular-Ipam (01.883.949/0001-40); Liane Maria Muhlenberg (XXX.016.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.